Tribunal: TJMT
Processo: 1059639-77.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1059639-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE CAVALCANTE - CPF: 395.082.771-49 (RECORRIDO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), NEVITON GUILHERME PIRES FAGUNDES MORAES - CPF: 059.471.901-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E MATERIAL. INSCRIÇÃO EM PROGRAMA SOCIAL. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE QUANTIA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Em que pese não tenha havido o pagamento das quantias devidas, em razão da inscrição da Autora em programa social, este fato por si só,
não dá ensejo à reparação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1059639-77.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrido(s):

Maria Jose Cavalcante

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para condenar a demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), e correção monetária da data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Por consequência,
JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

Inicialmente,
ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso a parte Autora conta que se inscreveu em 2019 no programa social “BEM MORAR”, o qual visava beneficiar famílias mais carentes, com recursos disponibilizados para serem aplicados exclusivamente no imóvel indicado pelo beneficiário. Aduz que obteve aprovação em 2020, porém, não foi disponibilizado nenhum valor no cartão para iniciar as obras até o momento.

O Município Reclamado, por sua vez, sustenta que o programa Municipal foi instituído por meio da Lei 6.380/2019 e que o recebimento dos valores previstos no programa social decorre de exigências a serem preenchidas e que os pagamentos não são simplesmente transferidos para as famílias beneficiadas com o Programa, se fazendo necessário a devida comprovação da utilização dos materiais e a conclusão da reforma, conforme os Art. 7, Art. 8 e Art. 19 da lei supracitada.

Assevera, ainda, que o Programa não é como uma doação, mas sim um reembolso as benfeitorias feitas na residência dos beneficiados, ressaltando que, em razão da pandemia global COVID-19, o programa foi paralisado e que o contrato com a empresa que gerenciava o cartão magnético terminou, assim a Secretaria teve que dar início a um novo processo licitatório para a contratação de uma nova empresam, a qual se encontra em fase interna de licitação.

Em sede recursal, o Município de Cuiabá pugna pela reforma da sentença, ante a ausência de dano e conduta lesiva, não havendo o que se falar em indenização a título de dano moral.

Da análise dos autos, em que pese a Reclamante tenha obtido aprovação no programa social, não restou comprovado que despendeu de quantias a serem ressarcidas pela municipalidade, pois, conforme consta na lei municipal Lei 6.380/2019, a qual rege o referido programa, que os valores seriam disponibilizados por cotas, após fiscalização para atestar a obra e a sua finalização.

A aquisição de material para construção se dará por meio do cartão magnético, conforme lista de material de construção e quantidades necessárias e a contratação da mão de obra fica a cargo do beneficiário e que os valores só serão depositados/liberados, mediante a fiscalização atestar que a etapa da obra foi concluída, isto é, o pagamento é realizado mediante reembolso ao beneficiário e receberá apenas após a comprovação da utilização do material e conclusão da obra.

Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Antes de adentrar nos pormenores do caso, cumpre explanar que a Lei n. 6.380/2019 instituiu o “Programa BEM MORAR – A PREFEITURA REFORMA A SUA CASA”, tendo como finalidade a concessão de subvenção para aquisição de materiais de construção e mão de obra, destinada a construção, ampliação, reforma e regularização edilícia de unidades habitacionais. Muito embora a autora tenha sido aprovada e recebido o cartão magnético, não há prova nos autos de que a casa da autora passou pela vistoria realizadas pelos assistentes técnicos, nos termos do artigo 7o da referida lei: “Art. 7o O valor referente a subvenção econômica será liberado por cotas, de acordo com as medições realizadas pelos assistentes técnicos e ratificada pelos coordenadores-técnicos responsáveis pelo acompanhamento e execução da obra.” Ademais, a referida lei também prevê o valor a ser liberado, senão vejamos: “Art. 19. O valor a ser liberado para cada modalidade, será de até R$ 12.000,00 (doze mil reais), mediante a forma disposta abaixo: I - 25% (vinte e cinco inteiros de porcentagem) para fazer face à mão de obra; II - 75% (setenta e cinco inteiros de porcentagem) para aquisição de material de construção civil
”

Logo, não havendo informações acerca da avaliação técnica e do valor que deveria ser liberado à autora, não há como acolher o pedido inicial em relação aos danos materiais”.

Desta forma, restando ausente a prova que a Autora despendeu de qualquer quantia, não prospera o pleito de indenização por dano material, escorreita a sentença
“a quo
”.

Com relação ao pagamento de indenização a título de dano moral, deve ser ressaltado que por se tratar de pessoa jurídica de direito público, esta responde objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano em razão do exercício da função estatal, além da relação de causa e efeito.

Destaco que, os fatos narrados, por si só, não são suficientes para a reparação do Estado ao pagamento de indenização a título de dano moral, pois não se trata de dano moral
in re ipsa,
sendo necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou provimento
e julgo improcedente os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023